Tribunal: TJMT
Processo: 1003272-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003272-70.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO
Agravante : ALBERTO LUIZ FRANCIO e outros
Agravado : BANCO JOHN DEERE S.A.
Número do Protocolo : 1003272-70.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALBERTO LUIZ FRANCIO e outros contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da “Impugnação de Crédito” (Proc. no 1006093-58.2020.8.11.0040), oposta incidentalmente ao pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1001191-62.2020.8.11.0040), em relação ao crédito do BANCO JOHN DEERE S.A., julgou improcedente a arguição por se tratar de crédito extraconcursal garantido por cláusula de alienação fiduciária, rejeitando, por outro lado, o pleito de reconhecimento da essencialidade do maquinário agrícola para o desenvolvimento da atividade econômica, pois, na visão da douta juíza, os recuperandos/agravantes “deixaram de apresentar relatório e uso dos bens com discriminação de horário e datas de trabalho, funcionários responsáveis, resultados ou avaliação técnica da quantidade de bens necessários a continuidade da atividade produtiva”, e, por outro lado, o Banco/credor/agravado provou “a existência de diversos outros maquinários e equipamentos aptos a contribuir para a continuidade da atividade dos Grupo Francio” (cf. Id. no 40231674 dos autos de origem).
Os agravantes discorrem longamente sobre a “necessidade de perícia para analisar a essencialidade dos bens” em homenagem ao “princípio da verdade real do crédito”, aduzindo, ainda, que a produção de “prova pericial no próprio incidente de impugnação de crédito atende os princípios da efetividade, celeridade e da economia processual”.
Argumentam que o art. 8o da Lei no 11.101/2005 não limita a matéria da impugnação à discussão sobre a “legitimidade, importância ou classificação”, e dizem que, na verdade, há “um caráter ampliativo de toda e qualquer matéria que seja imprescindível para resolver a lide envolvendo o crédito buscado”, tanto é que o art. 13 da mesma lei prevê que o impugnante “indicará as provas consideradas necessárias”.
Pede, sob esses fundamentos, a reforma da decisão agravada, para “determinar a remessa dos autos ao Primeiro Grau para que seja realizada a perícia técnica (na) impugnação de crédito, que tem como finalidade auferir a essencialidade dos maquinários agrícolas, para que após, seja o incidente novamente sentenciado, no tocante acerca da submissão do crédito aos efeitos concursais”; requerem, de imediato, antecipação da pretensão recursal para impedir expropriação dos maquinários dados em garantia “até que seja procedida a realização da perícia técnica na impugnação de crédito” (sic – cf. Id. no 77799991 - pág. 18).
É a suma.
Nem mesmo os recuperandos dissentem que o Banco John Deere é detentor de crédito garantidos por cláusula de alienação fiduciária, os quais, portanto, não se submete aos efeitos recuperacionais; pelo contrário, é justamente dessa premissa que parte toda a argumentação da impugnação manejada, onde, ao final, requerem “seja declarada a essencialidade dos bens que garantem os instrumentos de crédito, retificando a lista da administradora judicial para que passe a constar o crédito de R$ 1.769.667,81, aos efeitos da recuperação judicial, cuja classificação deverá ser da classe de credores garantia real” (cf. Id no 38266266 - pág. 10 dos autos de origem).
A MMa. Juíza tem razão quando diz que os recuperandos/agravantes confundem os “alhos” da submissão do crédito aos efeitos recuperacionais com os “bugalhos” da essencialidade dos bens dados em garantia fiduciária; uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, já que nem todo bem gravado é, ou só por isso se torna automaticamente, essencial à atividade produtiva da empresa.
O fato de determinado bem dado em garantia fiduciária porventura ser essencial ao desenvolvimento da atividade produtiva não atrai o crédito para dentro do campo recuperacional. A lógica do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005 é exatamente a oposta; essa particularidade apenas impede que o bem deixe essa esfera, obstando sua expropriação durante a recuperação judicial.
Em outras palavras, a essencialidade ou não do bem dado em garantia fiduciária é irrelevante para aferir o caráter concursal ou extraconcursal do crédito, daí porque descabida a pretensão de produção de prova pericial para constatar o impacto que eventual expropriação causaria à atividade econômica dos recuperandos.
Ao que parece, o escopo final da impugnação de crédito seria justamente o reconhecimento da essencialidade de todos os bens dados em garantia fiduciária ao Banco John Deere, o que representaria uma espécie de salvo conduto impeditivo de toda e qualquer expropriação destes, o que contrasta com o ordenamento jurídico e a própria jurisprudência, segundo a qual a essencialidade do bem deve ser aferida de forma casuística pelo juízo universal, apenas para evitar prejuízo à recuperação, e não como forma oblíqua de blindagem patrimonial.
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS. AVALIAÇÃO QUANTO A EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO E A ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos expropriatórios, mesmo de créditos garantidos por alienação fiduciária, devem passar pelo crivo do juízo da recuperação judicial, que possui maior condição de avaliar se o bem gravado é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial e, portanto, indispensável à realização do plano de recuperação judicial. 2. Impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. 3. Agravo interno não provido” (STJ – 2a Seção – AgInt no CC 161.997/AL – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 02/06/2020, DJe 04/06/2020).
Para além da falta de probabilidade do direito alegado, também não diviso o receio de dano, porque, ao contrário do alegado pelos recuperandos, a decisão agravada não “está possibilitando que o credor Banco John Deere proceda com a expropriação dos maquinários agrícolas que estão em posse dos produtores rurais”, pois, como convém frisar, trata-se de pronunciamento jurisdicional negativo quanto à tese de submissão do crédito aos efeitos recuperacionais por essencialidade dos bens ao soerguimento dos recuperandos, nada além disso.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 04 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator